Tribunal: STF
Processo: AI 541407
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA
   DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
O Supremo
   Tribunal Federal não admite agravo regimental interposto com o
   objetivo de discutir a correção ou incorreção de decisão
   monocrática que dá provimento a agravo de instrumento e determina
   a subida de recurso extraordinário para melhor exame (art. 305 do
   Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), embora o tenha
   admitido na hipótese de existência de algum óbice ao exame do
   próprio agravo de instrumento, como no caso de intempestividade,
   deserção ou ausência de peça do traslado obrigatório para o seu
   conhecimento.
O óbice invocado pela parte agravante para o
   não-conhecimento do agravo de instrumento refere-se à falta de
   autenticação das peças que o compõem. Referida alegação, porém,
   não tem procedência, na medida em que a juntada de peças dos
   autos principais pelo agravante vale pela afirmação de sua
   autenticidade.
Agravo regimental a que se nega provimento.